Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0705016-24.2020.8.07.0000 REQUERENTE: LEURIANDRO ALVES MACHADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por LEURIANDRO ALVES MACHADO, com base no art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça, transitado em julgado no dia 16/05/2016, nos autos da ação penal n. 2012.06.1.004476-3, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator